Tribunal: STF
Processo: Rcl 62560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. ARTS. 885 E 886 DO CPC. NEGATIVA DE APLICAÇÃO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.